Tribunal: CARF
Processo: 10314.002688/2001-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10314.002688/2001-71
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3002-001.707 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL E EMILIO CARLOS LANDIM

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/06/2001
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
Constatado no Acórdão que julgou o Recurso Voluntário a existência de erro
manifesto, os Embargos Inominados devem ser acolhidos para sanar a
inexatidão. Embargos com efeitos infringentes.
Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados da conselheira, com efeitos infringentes, para anular o Acórdão no 3002-
001.180, por duplicidade, e determinar o encaminhamento do presente processo ao setor
competente deste CARF, visando regularizar a formalização do Acórdão no 3202-00.189 para
posterior envio para a Unidade de Origem cientificar o sujeito passivo..

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro e Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002688/2001-71
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002688/2001-71

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo da aplicação da multa prevista no artigo 463 do
Decreto n° 2.637/98 - RIPI/98, inciso I (redação Lei 4.502, art. 83 e Decreto-lei
400/68, art. 1 0, alteração 2"), pela infração prevista no inciso I do citado
artigo (produto estrangeiro em situação irregular — consumo Ou entrega ao
consumo), no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais).
O contribuinte em epígrafe foi autuado por determinação do Sr. Inspetor da
IRF/SP, segundo despacho de fls. 138, por ser :o atual proprietário de um
veiculo da procedência estrangeira que foi considerado em situação irregular,
conforme Processo no 10168-005.214/91-04, apensado ao presente.
Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Em 09/01/90 o recorrente, morador à época nos Estados Unidos; firmou o
Termo n° 002/89 (fls. 36), de Admissão Temporária de Veiculo de Turista, para
o veiculo com as seguintes especificações: automóvel marca Ford - Furgão, cor
branca, ano de fabricação 1982, chassi 1FTDE14E3CHA97800, PLACA SP
BGT 1928.
Comprometeu-se que o veículo retornaria ao exterior em 60 (sessenta) dias,
sob pena de apreensão do mesmo. Mudou de ideia, pensando em manter o
veiculo no Brasil, e pensou em regularizar A situação do mesmo, porém a
importação de veículos estava suspensa;
Em 15/03/90 foi expedida a Portaria 56/90, da Ministra da Economia, que
revogou a mencionada suspensão de importação de veículos, e o recorrente
apresentou solicitação de cálculo de tributos para regularização do bem,
conforme Processo 10168- 003.495/91-81. Seu pedido acabou sendo indeferido.
Apresentou Mandado de Segurança 91.16238-8 contra o Diretor Geral do
Departamento de Receita Federal (fls. 4/15 —PAJ - Processo n° 10168-
005.214/91- 04). Embora não tenha obtido liminar, em 26/03/92 foi julgado o
mérito de seu processo, sendo que segurança lhe foi concedida (fls. 81/84). A
Fazenda Nacional apelou contra a decisão em primeira instância, mas a
mesma foi mantida (fls. 8/11).
Sob amparo de decisão judicial, o recorrente registrou a Declaração de
Importação n°009117, em 06/11/92, na Inspetoria da Receita Federal em São
Paulo, (fls.94/97) pagando os tributos devidos e multa por importação sem a
respectiva Guia de Importação. De posse da 4° via da DI, o recorrente
providenciou a regularização do bem junto ao DETRAN/SP.
Inconformada com a decisão judicial que lhe fora adversa, a Fazenda Nacional
411 apresentou Recurso Especial de n° 39.362-0 (fls. 17), ao qual foi dado
provimento (fls. 17).
Em consequência da decisão judicial definitiva, a regularização do bem levada
a termo pelo recorrente ficou sem efeito, ficando o veículo em situação de
mercadoria estrangeira irregular no pais, sujeita a apreensão.
Após transito em julgado da decisão judicial, foi expedida intimação no 373-99.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002688/2001-71

convocando o recorrente a comparecer à IRF SPO, para prestar
esclarecimentos sobre o veiculo de sua propriedade (consulta RENAVAM—
FLS. 133/134).
Intimado a prestar esclarecimentos sobre o veiculo, o recorrente compareceu a
IRF SPO (Inspetoria da Receita Federal em São Paulo) e suas declarações
foram 'reduzidas a termo (fls. 163/164). Alegou que pagou todos os tributos
devidos, não concordando com a apreensão do veículo.
Nova intimação para esclarecimentos foi expedida ao recorrente, de n.
159/2000 (fls. 19/20), e desta vez ele não compareceu. Tendo em vista a
dificuldade para apreensão do veiculo, foi determinado pelo Sr. Inspetor a
autuação do recorrente, por infringência ao Decreto 2.637/98 (RIPI/98) — art.
463 — inciso I, Lei 4.502/64 — art. 83 e Decreto-lei 400/68 — art. 1° -
alteração 2°.
O Auto de Infração foi lavrado às fls. 2/6. Após ciência do mesmo, o recorrente
apresentou impugnação tempestiva as fls. 152/153, cuja principal alegação é a
seguinte:
O art. 463 refere-se a mercadoria estrangeira introduzida clandestinamente no
pais, ou importada irregular ou fraudulentamente. Seu veículo não foi
introduzido no país de forma clandestina (v. Termo de Admissão Temporária de
Veículo para Turista), e todos os tributos devidos foram pagos.”

Analisando os argumentos e os documentos apresentados pelo contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a Impugnação, por
Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 21/06/2001
IPI. MULTA REGULAMENTAR. CONSUMO DE PRODUTO ESTRANGEIRO
IMPORTADO IRREGULAR OU CLANDESTINAMENTE.
O ato praticado pelo sujeito passivo de consumir produto de procedência
estrangeira importado irregular ou clandestinamente enseja a aplicação da
multa prevista no art. 463, inciso I do Decreto 2.637, de 25 de junho de 1998
(RIPI/98).

Lançamento Procedente

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
362/370), no qual repisou, basicamente, os mesmos fatos e argumentos jurídicos já manifestados
anteriormente.
Este Colegiado considerou procedente o Recurso Voluntário interposto e decidiu
por cancelar o Auto de Infração no julgamento realizado em 06 de abril de 2020, através do
Acórdão no 3002-001.180, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002688/2001-71

Data do fato gerador: 21/06/2001
IPI. MULTA REGULAMENTAR. CONSUMO DE PRODUTO ESTRANGEIRO
IMPORTADO
IRREGULAR
OU
CLANDESTINAMENTE.
BASE
DE
CÁLCULO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Constado vício de motivação no auto de infração, em razão da ausência de
justificação do valor exigido face ao disposto no art. 463 do Decreto no
2.637/1998 (valor comercial da mercadoria ou o que lhe for atribuído na nota
fiscal), há de ser cancelado o auto de infração por nulidade material, com
fulcro no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.

Após o julgamento referido, a conselheira Larissa Nunes Girard, presidente desta
Turma, percebeu a existência da seguinte Nota de Processo, registrada em 11 de novembro de
2019:

JULGADO EM 01/10/2010 - ACÓRDÃO NÃO FORMALIZADO ITEM No 24-
Processo n.o 10314.002688/2001-71- Recurso n.o 138.983- Recorrente-EMÍLIO
CARLOS LANDIM-RVC - Recorrida: FAZENDA NACIONAL - RELATOR(A):
CONSELHEIRO(A) HEROLDES BAHR NETO Decisão: Por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado. Presente o conselheiro Elias Fernandes
Eufrásio. Ausente justificadamente o conselheiro Rodrigo Cardozo Miranda.
Acórdão: 3202-00.189

Assim, com base no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, a conselheira interpôs Embargos Inominados, a fim de se
corrigir o erro verificado na decisão, por meio da prolação de um novo Acórdão.

É o relatório, em síntese.

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002688/2001-71

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
Da leitura dos Embargos Inominados interpostos, depreende-se que estes são
tempestivos e desnecessária a elaboração de Despacho de Admissibilidade e, portanto, devem ser
conhecidos, nos termos do art. 65, II do RICARF.
Em sua peça recursal, a conselheira Larissa Nunes Girard afirmou ter verificado,
posteriormente ao julgamento do recurso, a existência de Nota de Processo, a qual da conta de
que outro julgamento teria ocorrido em 01/10/2010, logo, em data muito anterior ao julgamento
desta Turma, o que tornaria o Acórdão no 3002-001.180 anulável por duplicidade. Consta, ainda,
nos Embargos Inominados, a informação que o setor competente deste Conselho teria
confirmado a existência desse julgamento anterior.
De fato, em pesquisa no sítio do CARF na internet, verifiquei a pauta de setembro
de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 17 de setembro de 2010, da Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção, na qual consta relacionado o presente
processo:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF
TERCEIRA SEÇÃO SEGUNDA CÂMARA SEGUNDA SEGUNDA TURMA
ORDINÁRIA
PAUTA DE JULGAMENTO

PAUTA DE JULGAMENTOS DE RECURSOS, A SEREM REALIZADOS NAS
DATAS E HORÁRIOS A SEGUIR MENCIONADOS, NO CARF, LOCALIZADO
NO SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 01, BLOCO "J", EDIFÍCIO
ALVORADA, BRASÍLIA/DF.
Observações:
i) Serão julgados na primeira sessão de julgamento subsequente, independente
de nova publicação, os recursos cuja decisão tenha sido adiada, em razão de
pedido de vista de conselheiro, não comparecimento do conselheiro-relator,
falta de tempo na sessão marcada, ser feriado ou ponto facultativo ou por outro
motivo objeto de decisão do colegiado.
ii) Será informado no edifício Alvorada o plenário ocupado pelo colegiado.
iii) Em cada registro abaixo constam as seguintes informações: item/ordem de
julgamento colegiado (turma) data / hora da sessão número do processo
número do recurso no CARF nome do contribuinte principal tipo de recurso
tributo / matéria conselheiro relator DRJ - Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em 1a. instância administrativa outras informações relevantes
sobre o processo em julgamento.

(...)

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2010 – 14:00 HORAS
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002688/2001-71

(...)

ITEM No 24-Processo n.o 10314.002688/2001-71- Recurso n.o 138.983-
Recorrente-EMÍLIO
CARLOS
LANDIM-RVC-
Recorrida:
FAZENDA
NACIONAL-RELATOR(A): CONSELHEIRO(A) HEROLDES BAHR NETO
.......................................................................................................................

Por outro lado, também me foi possível constatar na 53a Ata da Sessão Ordinária
da Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, que os autos em questão foram julgados em 30 de setembro de 2010:

Ata da 54a Sessão
Aos trinta dias do mês de setembro de 2010, às 14:00 horas, na sala das
Sessões, localizada na sala 304 do 3o andar do Edifício Alvorada, Quadra 01,
Bloco J, SCS, Brasília-DF, realizou-se a 54a Sessão Ordinária da Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com a presença dos Senhores
Conselheiros José Luiz Novo Rossari (Presidente), Heroldes Bahr Neto, João
Luiz Fregonazzi, Gilberto de Castro M. Júnior e Irene Souza da Trindade
Torres e Elias Fernandes Eufrásio(Suplente). Presente ainda a secretária Nali
da Costa Rodrigues. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou
aberta a Sessão procedendo à leitura da ATA da Reunião anterior realizada no
período de 25 de agosto a 27 de agosto de 2010, a qual, posta em discussão, foi
unanimemente aprovada.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2010 – 14:00 HORAS

(...)

ÍTEM No 24-Processo n.o 10314.002688/2001-71- Recurso n.o 138.983-
Recorrente-
EMÍLIO
CARLOS
LANDIM-RVC-
Recorrida:
FAZENDA
NACIONAL-RELATOR(A): CONSELHEIRO(A) HEROLDES BAHR NETO
Decisão: Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Presente o
conselheiro Elias Fernandes Eufrásio. Ausente justificadamente o conselheiro
Rodrigo Cardozo Miranda.
Acórdão: 3202-00.189
.........................................................................................................................

Dessa maneira, não resta dúvida que o Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte neste processo já havia sido objeto de julgamento por este Conselho anteriormente
ao julgamento realizado por esta Turma. Logo, resta caracterizada a duplicidade de Acórdãos.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.707 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002688/2001-71

Portanto, constatado o lapso manifesto cometido no Acórdão vergastado, devem
ser acolhidos os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para considerar nulo o Acórdão
no 3002-001.180, por duplicidade, e determinar o encaminhamento do presente processo ao setor
competente deste CARF, visando regularizar a formalização do Acórdão no 3202-00.189 para
posterior envio para a Unidade de Origem cientificar o sujeito passivo.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital